Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0704044-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OMAR JAIME FARIAS MENA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de AGRAVADO: OMAR JAIME FARIAS MENA cujo escopo é a reforma da decisão de ID184141883 proferida pelo Juízo da3a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,26 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator